Tribunal: TJSP
Processo: 2224045-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO PERIGO DE DANO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Birigui visando à reforma da decisão de primeira instância que deferiu liminarmente o direito de a agravada manter-se no exercício do cargo público de professora a que foi

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO PERIGO DE DANO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Birigui visando à reforma da decisão de primeira instância que deferiu liminarmente o direito de a agravada manter-se no exercício do cargo público de professora a que foi nomeada até superveniência de decisão final do presente mandamus.
2. Embora defenda a precariedade do vínculo funcional estabelecido com a autora, a pretensão da Municipalidade em obter a reforma da liminar concedida em primeira instância não encontra suporte para ser concedida neste momento processual, porquanto caracterizado o perigo de dano de difícil reparação. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a teor das exigências contidas no art. 300 do CPC.
Decisão que deferiu tutela antecipada confirmada.
Recurso desprovido.